Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705484-17.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HUDSON DE FARIA REU: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por HUDSON DE FARIA em desfavor de SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, fundada em erro de fato e em prova nova, em que postula a desconstituição da sentença e do acórdão proferidos nos autos da ação indenizatória n. 2015.01.1.055049-4, digitalizada sob o n. 0015890-82.2015.8.07.0001. No processo em que foram exarados os atos judiciais rescindendos, o autor foi condenado a restituir às requeridas a quantia de R$ 1.032.489,42 (um milhão trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data em que cada pagamento mensal foi realizado. Em face da sucumbência, o autor fora condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, majorados para 12% (doze por cento) no v. Acórdão n. 1074503 (ID 32932350), que manteve incólume a r. sentença recorrida. Na petição inicial da ação rescisória (ID 32932344), o autor afirma que a sentença deve ser anulada, pois fundamentada em erro de fato, consistente na ausência de prova de liame contratual ou de evidência de prestação de serviços. Aduz que, na operação policial denominada “São Cristóvão”, realizada para apurar desvios de recursos financeiros das duas entidades, não foi denunciado pelo Ministério Público Federal na ação penal n. 1034028-93.2020.4.01.3400, que tramita perante a 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que existe o original do contrato firmado com o SEST/SENAT nos arquivos das empresas, o qual não fora juntado aos autos do processo originário, apesar da existência de requerimento para a apresentação. Por fim, postula a concessão da tutela de urgência para suspender a tramitação do cumprimento de sentença n. 0015890-82.2015.8.07.0001 até julgamento da ação rescisória. No mérito, pugna pela procedência do pedido para rescindir a sentença e o acórdão, a fim de realizar-se novo julgamento. A gratuidade de justiça foi inicialmente indeferida, mas posteriormente concedida ao requerente em juízo de retratação; a tutela de urgência foi-lhe indeferida e a decisão mantida, definitivamente, em julgamento de agravo interno (IDs 33809448, 34321980, 38576823, 40632063 e 52448704). Em contestação (ID 36041640), as requeridas defendem que a ação rescisória não se enquadra na situação prevista no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que, e, conformidade com o § 1o do referido artigo, o erro de fato não pode consistir no ponto controvertido resolvido no processo originário, em relação ao qual fora analisado o conjunto probatório. Argumenta que o suposto erro recairia sobre contrato de prestação de serviços, documento inexistente nos autos daquele processo e estranho à lide originária, em relação ao qual não foi formulado pedido de exibição oportunamente. Diz que não seria possível a apresentação de documento inexistente. Afirma que essa situação obsta que o erro alegado seja verificável ao exame dos autos. Assevera que o autor pretende rediscutir a questão já resolvida definitivamente, mediante a reavaliação das provas, que foram apreciadas na sentença rescindenda. Ressalta que a ação rescisória não pode ser ajuizada como sucedâneo recursal. Sustenta a comprovação do enriquecimento sem causa do autor no recebimento de mais de um milhão de reais sem a prestação de serviço algum. Alega que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal após o trânsito em julgado da sentença rescindenda não constitui prova nova para fins de cabimento da ação rescisória na forma do artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. Argumenta que a condenação do requerente, baseada nos elementos de prova coligidos, ao pagamento da indenização pelo recebimento da quantia sem a contraprestação de serviço não pressupõe o reconhecimento do ilícito penal. Frisa que a instância cível é independente da criminal, consoante o artigo 935 do Código Civil, de modo que a inexistência de denúncia contra o autor, no âmbito penal, não tem influência no juízo cível. Conclui pela ausência de vícios de rescindibilidade e postula a improcedência dos pedidos. Em réplica (ID 54506831), o autor sustenta que não cometeu ilícito penal e que prestou os serviços, que ensejaram o recebimento dos honorários que lhe foram pagos, fato que estaria corroborado no depoimento da testemunha Maria Tereza Pantoja, que foi ouvida no processo originário. Reitera o pleito de procedência dos pedidos. Requer a inversão do ônus da prova, para que as rés apresentem os contratos de prestação de serviços, de registros telefônicos e de entrada e de saída da portaria principal e da garagem no período. Em especificação de provas, o autor postula a produção da prova testemunhal, cujo rol será oportunamente apresentado. Junta documentos (IDs 54506834 e 54506835). As requeridas pleiteiam o julgamento antecipado do processo (ID 54497455). É o relatório. Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Indefiro a juntada do termo de depoimento de ID 54506834, feita com a apresentação da réplica, porquanto preclusa a oportunidade, consoante o artigo 434, caput, do Código de Processo Civil. Ressalto que não se trata de documento novo, nos termos do artigo 435, caput, do mesmo Código. Menciono que o mesmo documento instrui a petição inicial, conforme se verifica do ID 32932358. Examino as questões processuais pendentes. As requeridas, na contestação, sustentam que as alegações do autor não se enquadram às situações de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Embora não tenham postulado, expressamente, a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, entendo que, do conjunto da postulação, observando-se o princípio da boa-fé, é possível deduzir que a questão processual fora debatida e deve ser resolvida. A existência de erro de fato na sentença rescindenda ou de prova nova para motivar sua desconstituição são as situações legalmente previstas para o ajuizamento da ação rescisória, consoante o artigo 966, incisos VII e VIII, do Código de Processo Civil. Embora o autor não tenha indicado, expressamente, nenhuma daquelas situações como fundamento legal para a propositura da ação rescisória na causa de pedir, ele expôs os fatos e os fundamentos jurídicos para a desconstituição dos atos judiciais rescindendos. A constatação de algum defeito ou injustiça pressupõe cognição exauriente, a qual acontecerá com a apreciação do conjunto fático-probatório por ocasião do julgamento dos pedidos. Por essa razão, REJEITO a preliminar de não cabimento da ação rescisória. A questão controvertida, sobre a qual recairá a atividade probatória, consiste no erro de fato pela falta de exame do contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes no processo originário e na existência de prova nova de que esses serviços foram executados. Os ônus probatórios devem ser distribuídos em conformidade com o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbindo ao requerente o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito e às rés o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O requerimento de inversão do ônus probatório feito pelo autor em especificação de provas apresentada juntamente com a réplica não se subsome a alguma das situações previstas no § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil. A pretensão desconstitutiva se fundamenta na existência de contrato de prestação de serviços entre o autor e as requeridas, e na inexistência de ilícito penal cometido pelo autor no recebimento das quantias que lhe foram pagas pelas rés. O autor objetiva, com a inversão do ônus probatório, superar a preclusão ocorrida no processo originário, em que ele não exibiu o instrumento que formalizou o contrato de prestação de serviço, tampouco outros elementos de prova documental acerca da prestação dos serviços advocatícios às requeridas em suas dependências, como registros de entrada e saída das portarias e da garagem documentos. O requerimento extrajudicial de fornecimento de cópia de contratos de prestação de serviços advocatícios formulado pelo requerente à Confederação Nacional dos Transportes – CNT e às rés em 20/06/2018 (IDs 32932354 e 32932355) é inócuo para fins de instrução da ação rescisória. Percebo a intenção do requerente de reabrir a instrução processual do processo originário, contudo isso não é possível. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, adiante transcrito por sua ementa: AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DIVULGAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. 01. A ação rescisória não se presta a reabertura de uma instrução formalmente correta. A impugnação não apresentada no tempo e modo oportunos implica na impossibilidade de usar alegação posterior, sob pena de eternizarem-se os desmandos. O silêncio da parte implica em preclusão. 02. A publicação da sentença civil, prolatada em ação de reparação de dano moral, por ato ilícito, transitada em julgado, na íntegra, pode ser decretada pela autoridade judiciária, com apoio no art. 75 da Lei 5.250/67, como desagravo completo da ofensa recebida. 03. Ação rescisória julgada improcedente. Unânime. (Acórdão 139181, 19990020027768ARC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/6/2001. Pág.: 14) – grifo nosso. O comportamento do requerente evidencia tumulto processual, subsumindo-se ao disposto no artigo 77, inciso II, do Código de Processo Civil, mostrando-se inadmissível na ação rescisória. Por isso, INDEFIRO o requerimento de inversão do ônus probatório formulado pelo autor em réplica (ID 54506831). As questões de direito relevantes para a decisão do mérito dizem respeito: a) ao reconhecimento de erro de fato, na sentença rescindenda, na falta de apreciação de contrato de prestação de serviços inexistente no processo originário e na análise do conjunto probatório, para constatação do fato controvertido e julgamento do pedido formulado naquele processo; b) impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal para impugnar a sentença rescindenda; c) à consideração de prova nova, para fins de comprovação de que os serviços foram prestados, na falta de imputação penal ao requerente pelo Ministério Público Federal na ação penal n. 1034028-93.2020.4.01.3400, que tramita perante a 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal; e d) independência entre as instâncias cível e penal. A produção da prova testemunhal requerida pelo autor, embora abstratamente admissível nos termos do artigo 442 do Código de Processo Civil, mostra-se concretamente desnecessária e inútil. Na ação rescisória, não se reabre a instrução do processo originário. A controvérsia não diz respeito à prestação dos serviços advocatícios pelo autor às rés, mas à suposta existência de erro de fato verificável dos autos na sentença rescindenda e de prova nova que demonstre que os serviços foram executados. Na causa de pedir da petição inicial, a única testemunha do fato, segundo o autor, é Maria Tereza da Costa Pantoja, que já foi ouvida no processo originário, cujo depoimento fora expressamente analisado na sentença rescindenda. O termo de declarações instrui este processo, de modo que não diviso utilidade ou necessidade em se realizar nova oitiva desta testemunha. A prova nova da alegada prestação de serviços consiste na falta de imputação penal ao requerente na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal. Nesse contexto, outras testemunhas não podem ser arroladas pelo requerente com a intenção de demonstrar que os serviços advocatícios foram prestados, pois não o foram oportunamente no processo originário e não foi apresentada justificativa alguma para o fazer serodiamente na ação rescisória. Colaciono julgado deste Tribunal de Justiça, em que se reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal inútil e desnecessária para a comprovação do alegado. Confira-se o aresto adiante resumido em sua ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Se a prova testemunhal não é hábil a provar o que com ela se pretende provar e em nada contribui para o deslinde da questão, indeferi-la não causa cerceamento de defesa. Agravo regimental não provido. (Acórdão 387717, 20090020064160ARC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: NATANAEL CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 26/10/2009, publicado no DJE: 4/11/2009. Pág.: 71) – grifo nosso. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de produção de prova testemunhal. Ressalto que as partes não requereram a produção de outras provas. Declaro encerrada a instrução processual. Com a preclusão, faça-se conclusão para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 19:07:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora